Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709509-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLENE MELO IMPORTS UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO JAILSON DE MESQUITA PONTES D E S P A C H O Conforme certificado ao ID no 56785329, o presente recurso não foi instruído com os documentos versados nos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, complementar o instrumento, instruindo os autos com a petição recursal e demais documentos que considerar pertinentes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta no 53, deste egrégio Tribunal). Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator